Tribunal: TJES
Processo: 5000905-37.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000905-37.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA CARNEIRO PAULO

APELADO: ARTHUR FELIPE SANTOS MEIR e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LUCIANA CARNEIRO PAULO em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em ação de indenização por danos materiais e morais. A recorrente reitera o pedido de justiça gratuita, que não foi analisado em primeiro grau, alegando que a condenação ao pagamento das custas processuais a prejudica e que a simples afirmação de hipossuficiência financeira presume a sua veracidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o silêncio do juízo de primeiro grau acerca do pedido de assistência judiciária gratuita implica o deferimento tácito do benefício e se a ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência da parte recorrente autoriza a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça e o egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidaram o entendimento de que a ausência de manifestação do Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita resulta no deferimento tácito do benefício, permitindo a interposição do recurso sem o preparo correspondente.

A declaração de hipossuficiência financeira por pessoa natural presume a sua veracidade.

Cabe à parte contrária o ônus de provar a inexistência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

Os apelados não trouxeram aos autos elementos concretos que pudessem afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da apelante.

O indeferimento da justiça gratuita depende da existência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme o § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O silêncio do juízo de primeiro grau sobre o pedido de assistência judiciária gratuita configura deferimento tácito do benefício.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção de veracidade que somente pode ser afastada por prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.637/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06/03/2023, DJe de 14/03/2023; TJES, AC 0015969-91.2017.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 14/02/2022, DJES 10/06/2022; TJES, AC 0007030-41.2016.8.08.0030, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 24/08/2020, DJES 10/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000905-37.2023.8.08.0026

APELANTE:
LUCIANA CARNEIRO PAULO

APELADOS:
ARTHUR FELIPE SANTOS MEIR, BANCO C6 S.A., STONE PAGAMENTOS S.A. e I. F. S.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
LUCIANA CARNEIRO PAULO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos da a
ção de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada pela recorrente contra ARTHUR FELIPE SANTOS MEIR, BANCO C6 S.A., STONE PAGAMENTOS S.A. e I. F. S., que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito.

Em suas razões, a recorrente alega que a condenação ao pagamento das custas processuais na sentença de primeiro grau a prejudica, visto que sua situação financeira teve uma piora significativa no último ano. Afirma que deixou de realizar o preparo do recurso por não ter condições de arcar com os custos, e reitera o pedido de justiça gratuita. Sustenta que a simples afirmação de hipossuficiência, como previsto em lei, é suficiente para a concessão do benefício, criando uma presunção relativa de veracidade, e cabe à parte contrária o ônus de provar o contrário.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Muito bem.

De início, observo que o MM. Juízo
a quo
se olvidou de decidir sobre o pedido de assistência judiciária gratuita realizado pela autora, ora apelante.

Apesar disso, o Col. STJ tem compreendido que o silêncio quanto ao exame do benefício importa em deferimento tácito da benesse. Senão, vejamos:

[...] 1.
A Corte Especial deste Superior Tribunal assentou que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.637/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

No mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA E SANADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU. DEFERIMENTO DE FORMA TÁCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In casu, verifica-se que a embargante fez o pedido de Assistência Judiciária Gratuita quando da apresentação da petição inicial e ausente o deferimento expresso nesse sentido pelo juízo de primeiro grau, deve-se subentender concedida a benesse de forma tácita 2. Recurso conhecido e provido, a fim de considerar o benefício de forma tácita. (TJES; AC 0015969-91.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 14/02/2022; DJES 10/06/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO COMPROVADA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA APRESENTADOS. ÔNUS DO RÉU DEMONSTRAR FATOS ALEGADOS NA FORMA DO ART. 373, INCISO II DO CPC/2015. AJG APLICAÇÃO DO ART. 98, §3º DO CPC/2015. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Verificado que não houve decisão fundamentada de indeferimento da justiça gratuita, aliado à ausência de intimação da parte para juntar aos autos documentação que comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais, entendo que não houve indeferimento da benesse pelo magistrado primevo. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada. [...] (TJES; AC 0007030-41.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 24/08/2020; DJES 10/09/2020)

Dessa forma, presume-se deferido o benefício da justiça gratuita.

Premissa feita, entendo que assiste razão à parte recorrente, haja vista que, ante a concessão tácita dos benefícios da assistência judiciária gratuita, esta deve ser isenta do pagamento de custas.

De mais a mais, não merecem ser acolhidas as impugnações suscitadas em contrarrazões pelos apelados Banco C6 S.A. (id. 15671857) e Stone Instituição de Pagamento S.A. (id. 15671858), posto que não trouxeram aos autos qualquer elemento concreto que minore a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada aos autos em id. num. 15670965, razão pela qual, mantém-se incólume o benefício em favor da apelante.

Isso porque a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Desta feita, inexistindo elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, deve ser reconhecida a concessão do benefício em tela.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suspender a exigibilidade da condenação ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
suspender a exigibilidade da condenação ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.